Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CLAYTON GONÇALVES SPERANDIO, ROGÉRIO GOMES AMADOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONCUSSÃO MILITAR (ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS REFERENTES AOS CRIMES DE CONCUSSÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE absolvição por insuficiência de provas quanto ao 9o evento. INVIABILIDADE. alegação de nulidade da aplicação do concurso material e pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de concussão. possibilidade. requisitos PREENCHIDOS. dosimetria da pena. pedidos do ministério público e das defesas. reforma da primeira fase quanto às circunstâncias judiciais. acolhimento DOS PLEITOS DEFENSIVOS. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido. conhecidos os recursos do segundo apelante e do ministério público. rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Verifica-se que a Defesa do primeiro apelante não alegou, em momento oportuno, qualquer nulidade referente à apreensão do computador pessoal de sua esposa ao longo da instrução processual. Assim, a Defesa do recorrente incorreu em inovação recursal ao suscitar a presente preliminar apenas em sede de recurso de apelação, razão pela qual conheço parcialmente do seu recurso. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta do processamento e condenação de civis por crime militar perante o Juízo Comum, visto que os recorrentes foram denunciados como coautores dos crimes praticados por um Coronel da Polícia Militar. Assim, correta a imputação aos apelantes do o mesmo crime militar, qual seja, o previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão), com base na norma de extensão disposta no citado artigo 53 do mesmo diploma legal. 3. A preliminar de nulidade da dosimetria da pena em razão da utilização do Código Penal Militar para réu-civil deve ser rejeitada, pois no ordenamento jurídico pátrio, em regra, adota-se a Teoria Monista ou Unitária da Ação, pela qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Conclui-se, portanto, que a condição de militar do coautor, por ser circunstância elementar do tipo de caráter pessoal, de conhecimento dos recorrentes, se comunica aos coautores, conforme consta do dispositivo legal, não havendo que se falar em nulidade da sua aplicação do Código Penal Militar ao caso em análise. 4. Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença “decorrente da reprodução integral da sentença do Coronel Feitosa pelo Juiz de primeiro grau”, por violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que, no presente caso, se trata de associação criminosa composta pelos recorrentes e por um Coronel da Polícia Militar, com a finalidade de praticar os mesmos delitos, demonstrando o liame fático e probatório entre os fatos imputados a todos, sendo inviável dissociar os fundamentos jurídicos adotadas nas sentenças condenatórias. 5. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade “do feito desde as investigações em virtude da utilização de provas produzidas pela suposta vítima”, visto que o Juízo da Auditoria Militar autorizou a medida cautelar de ação controlada e captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, após representação do Ministério Público, diante da comunicação realizada pela vítima. Registra-se que, diferentemente das alegações defensivas, não há que se falar em infiltração de agente, visto que a vítima já estava inserida no meio de atuação dos recorrentes, pois teria sido procurada pelos mesmos réus para, mediante o pagamento de propina, liberarem os pagamentos devidos a sua empresa pela PMDF. 6. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das interceptações telefônica. In casu, não se verifica qualquer nulidade na referida decisão, visto que o Magistrado do Juízo da Auditoria Militar atendeu aos requisitos legais para deferir a medida. 7. As Defesas suscitam, ainda, a preliminar de nulidade do processo em razão da oitiva de corréu como vítima, alegando que ele teve participação nos supostos atos criminosos e requerendo o desentranhamento do seu depoimento dos autos. Todavia, também deve ser rejeitada, pois restou apurada a ocorrência dos crimes de concussão praticada pela associação criminosa integrada pelos recorrentes, após a comunicação da vítima, que era compelida a atender aos interesses do grupo criminoso, mediante o pagamento de propina para receber os valores devidos à sua empresa. 8. No tocante aos crimes de concussão não merece provimento a alegação da Defesa do segundo apelante quanto a atipicidade dos crimes de concussão, pois a tese sustentada diz respeito à sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que condenou o Coronel, ou seja, não rebate o mérito da condenação da sentença recorrida. 9. Não assiste razão à Defesa do segundo apelante quanto a atipicidade da conduta referente aos delitos de concussão, pois o conjunto probatório, anteriormente analisado, comprova que os recorrentes exigiram que as vítimas efetuassem pagamentos indevidos, também conhecido como propina, para que fosse liberadas os valores referentes aos serviços prestados por suas empresas à Polícia Militar do Distrito Federal. 10. O pleito do primeiro apelante referente a absolvição por insuficiência de provas quanto ao 9o evento, sustentando que o decreto condenatório restou embasado exclusivamente no depoimento do ofendido, não deve ser acolhido. O conjunto probatório, em especial o depoimento da vítima e o relatório de monitoramento anexado aos autos, demonstram de forma indene de dúvidas a autoria e materialidade do crime de concussão 11. Razão também não assiste ao primeiro apelante, quanto ao pedido de desclassificação do crime de concussão para o delito de estelionato. A Defesa do réu apoia sua tese no argumento de que não existe prova efetiva da participação do Coronel na empreitada criminosa, sem, contudo, enfrentar qualquer fundamento da sentença proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o recurso de apelação interposto pela Defesa não se presta para atacar a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que reconheceu a autoria e materialidade dos crimes de concussão praticados pelo Militar no âmbito da mesma associação criminosa. 12. Não merece provimento a tese da Defesa do segundo apelante em relação ao crime de associação criminosa por atipicidade da conduta. No caso dos autos, restaram caracterizadas a união estável e permanente dos três integrantes, dentre eles os dois recorrentes, com a finalidade de cometer os crimes de concussão contra as vítimas. 13. No presente caso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de concussão, porquanto os requisitos previstos no artigo 80, caput, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei no 14.688/2023, mais benéfica aos réus, foram preenchidos. 14. Deve ser acolhido os pleitos defensivos para afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais, posto que a fundamentação utilizada na sentença condenatória é inidônea. 15. O pleito ministerial não deve ser acolhido. No presente caso, quanto ao crime de concussão, a circunstância judicial da gravidade do crime é inerente ao tipo penal; a personalidade dos agentes também não pode ser valorada negativamente, haja vista que a insensibilidade dos recorrentes em relação ao desespero financeiro gerado às vítimas está relacionada aos meios empregados para a consecução dos crimes de concussão; no que diz respeito à insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime, em razão dos réus terem negado a prática dos delitos e mitigado os depoimentos das vítimas e testemunhas corresponde ao seu direito de autodefesa, consagrado pelo ordenamento pátrio. Em relação ao crime de associação criminosa, os argumentos suscitados para analisar a personalidade diz respeito ao modus operandi da associação criminosa para conseguir lograr êxito na empreitada; a respeito das circunstâncias de tempo e lugar, o lapso de tempo da associação é inerente ao tipo penal, que exige os requisitos da estabilidade e da permanência; por fim, quanto à insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime, em razão dos réus terem negado a prática dos delitos e mitigado os depoimentos das vítimas e testemunhas corresponde ao seu direito de autodefesa, consagrado pelo ordenamento pátrio. 16. Não assiste razão ao pleito defensivo do primeiro apelante, para que o comportamento da vítima seja valorado favoravelmente, verifica-se que o artigo 69 do Código Penal Militar, diferentemente do artigo 59 do Código Penal, não dispõe a respeito desta circunstância judicial. Assim, tendo em vista o princípio da especialidade, deve ser mantida a neutralidade do seu comportamento, que, sequer, contribuiu para a prática dos delitos, conforme detida análise do conjunto probatório neste julgamento. 17. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido, conhecidos os recursos do segundo apelante e do Ministério Público, rejeitadas as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos para: mantida a condenação do 1o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 305 (concussão) c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes (eventos no 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12), e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), na forma do artigo 79, caput, do Código Penal Militar (concurso material), reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de concussão, afastar a análise negativa de todas as circunstâncias judicias de todos os delitos, diminuindo a pena de 60 (sessenta) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 05 (cinco) anos de reclusão, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; mantida a condenação do 2o apelante pela prática dos crimes previstos artigo 305 (concussão) c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, por 05 (cinco) vezes (eventos no 2, 3, 4, 5 e 6), e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), na forma do artigo 79, caput, do Código Penal Militar (concurso material), reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de concussão, afastar a análise negativa de todas as circunstâncias judicias de todos os delitos, diminuindo a pena de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega violação aos artigos 69 e 71, ambos do Código Penal, sustentando que para caracterizar a continuidade delitiva devem estar preenchidas todas as características de caráter objetivo, bem como a “unidade de desígnios”. Aduz não ser possível reconhecer a continuidade delitiva no caso em comento, pois os crimes foram praticados em locais diferentes e com espaço de tempo superior a 30 (trinta) dias entre um delito e outro. Pugna, assim, pelo afastamento da incidência da continuidade delitiva, devendo-se somar as penas atribuídas aos recorridos, mantendo-se, por consequência, o regime fechado para cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 69 e 71, ambos do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da incidência da continuidade delitiva) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030